Tribunal: TJSP
Processo: 0004410-18.2020.8.26.0482
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Estelionato – Extinção da punibilidade pela decadência – Lei 13.964/19 – Impossibilidade – Condição de procedibilidade que não se exigia – Inovação que não atinge os processos em curso – Ato jurídico perfeito – Recurso Improvido.

Acordo de não persecução penal – Inadmissibilidade – Concurso de crimes – Soma das penas que ultrapassa o limite legal –

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Estelionato – Extinção da punibilidade pela decadência – Lei 13.964/19 – Impossibilidade – Condição de procedibilidade que não se exigia – Inovação que não atinge os processos em curso – Ato jurídico perfeito – Recurso Improvido.

Acordo de não persecução penal – Inadmissibilidade – Concurso de crimes – Soma das penas que ultrapassa o limite legal – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0004410-18.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
recorrentes ADAGOBERTO DA SILVA LOURENÇO e RAFAEL PEREIRA DA
SILVA ARAUJO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0004410-18.2020.8.26.0482
7a Câmara de Direito Criminal
RECORRENTE: ADAGOBERTO DA SILVA LOURENÇO e
RAFAEL PEREIRA DA SILVA ARAÚJO
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Recurso em sentido estrito Estelionato Extinção da
punibilidade
pela
decadência

Lei
13.964/19

Impossibilidade Condição de procedibilidade que não se
exigia Inovação que não atinge os processos em curso
Ato jurídico perfeito Recurso Improvido.
Acordo de não persecução penal
Inadmissibilidade

Concurso de crimes Soma das penas que ultrapassa o
limite legal Recurso Improvido.
VOTO No 1597
Trata-se de Recurso em Sentido
Estrito interposto por ADAGOBERTO DA SILVA LOURENÇO e
RAFAEL PEREIRA DA SILVA ARAÚJO, com fundamento no artigo
581, inciso IX do Código de Processo Penal, em face de decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Prudente - SP, que indeferiu o pedido de reconhecimento da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
3
extintiva da punibilidade (fls. 52).
Nas razões recursais, postula o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência tendo em
vista que a alteração trazida pela Lei 13.964/19 condicionou a
instauração da ação penal à representação, que, na hipótese, não ocorreu
no prazo legal. Subsidiariamente, busca seja determinada a proposição
de acordo de não persecução penal (fls. 01/07).
Foram apresentadas contrarrazões
(fls. 56/59).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos à Superior Instância (fls. 61).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 66/70).
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
que
a
interposição do presente recurso foi devidamente fundamentada no
artigo 581, inciso IX do Código de Processo Penal, segundo o qual
caberá Recurso em Sentido Estrito da decisão “que indeferir o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
4
reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da
punibilidade”.
Os recorrentes foram denunciados
como incursos nos artigos 171, “caput”, 171, § 4o, por três vezes, uma
delas na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque,
segundo consta no dia 30 de novembro de 2017, por volta das
10h50min, na Rua Dom Pedro I, Jardim Paulista, cidade e comarca de
Presidente Prudente, agindo previamente ajustados e com unidade de
desígnios, utilizando-se de meio fraudulento, obtiveram, para proveito
comum, vantagem patrimonial ilícita, no valor de R$ 2.000,00 em
prejuízo de Tânia Sanches Peres Souza, após induzi-la em erro.
Consta ainda que, no dia 08 de
janeiro de 2018, por volta das 11hs, na Avenida Coronel José Soares
Marcondes, cruzamento com a Rua Cassimiro Dias, Centro, cidade e
comarca de Presidente Prudente, os acusados, agindo com prévio
conluio e identidade de propósitos, utilizando-se de meio fraudulento,
obtiveram, para eles, vantagem patrimonial ilícita, no valor de
R$1.300,00, em prejuízo de Maria da Silva Souza, pessoa idosa, com 61
anos de idade, após induzi-la em erro.
Consta, outrossim, que, no dia 16
de janeiro de 2018, por volta das 09h30min, na Rua Donato Armelin, no
50, Vila Comercial, cidade e comarca de Presidente Prudente, os réus,
agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, utilizando-se
de meio fraudulento, obtiveram, para proveito comum, vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
5
patrimonial ilícita, no valor de R$9.000,00, em prejuízo de Ivalina Lúcia
Hodlich dos Santos, pessoa idosa, com 64 anos, após induzi-la em erro.
Consta, por fim que, no dia 24 de
janeiro de 2018, por volta das 11h30min, na Rua Rui Barbosa, no 1234,
Vila Comercial, cidade e comarca de Presidente Prudente, ao
denunciados, previamente ajustados e com identidade de propósitos,
utilizando-se de meio fraudulento, tentaram obter, para eles, vantagem
patrimonial ilícita, após induzirem em erro a vítima Júlia Maria da Silva
Peres, pessoa idosa, com 67 anos, não consumando por razões alheias à
vontade deles
Em 08 de fevereiro de 2018 a
denúncia foi recebida (fls. 13).
Em 14 de fevereiro de 2020, a D.
Defesa formulou pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade
em razão da decadência do direito de representação, sendo indeferido
em 26/02/2020 (fls. 46/50 e 52).
Pretende o recorrente a reforma de
referida decisão para que seja reconhecida a causa extintiva de
punibilidade ou ao menos seja determinada a proposta de acordo de não
persecução penal.
Sustentam
a
ocorrência
da
extinção da punibilidade pela decadência em razão da edição da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
6
13.964/19, que introduziu no artigo 171 do Código Penal, a
representação como condição de procedibilidade nos crimes de
estelionato e por ela não ter sido exercida dentro do prazo legal.
A
irresignação,
contudo,
não
comporta acolhida.
Com efeito, a Lei 13.964/2019
trouxe, em relação ao delito de estelionato, significativa mudança no
tocante ao seu processamento, que, doravante, condiciona-se à
representação do ofendido ou de seu representante legal, salvo se a
vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou
adolescente; pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade
ou incapaz.
A representação deve ser feita no
prazo de seis meses, contado do dia em que a vítima souber quem é o
autor do delito, sob pena de perda do direito de ação.
Referida
inovação
legislativa
possui natureza híbrida, vez que seu conteúdo repercute tanto na seara
processual, pois inclui a representação como condição de
procedibilidade, como também na material, porquanto traduz hipótese de
potencial extinção de punibilidade.
A norma de direito substantivo,
como se sabe, retroage quando mais benéfica ao réu, ao passo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
7
norma processual se aplica desde logo, sem prejuízo da validade dos
atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Assim, tem-se que seus efeitos não
podem atingir o ato jurídico perfeito, como o oferecimento da denúncia,
de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato
deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo.
Entendimento
em
contrário
limitaria o direito de ação dos ofendidos, impondo condição ao exercício
da ação que na época não se exigia.
Vide nesse rumo:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. CRIME DE ESTELIONATO.
PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA
DA REGRA DO § 5o DO ART. 171 DO
CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA
LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME).
INVIABILIDADE.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
DOUTRINA.
DOSIMETRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. A
Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de
2019, conhecida como "Pacote Anticrime",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
8
alterou substancialmente a natureza da ação
penal do crime de estelionato (art. 171, § 5o, do
Código Penal), sendo, atualmente, processado
mediante ação penal pública condicionada à
representação do ofendido, salvo se a vítima
for: a Administração Pública, direta ou
indireta; criança ou adolescente; pessoa com
deficiência mental; maior de 70 anos de idade
ou incapaz. Observa-se que o novo comando
normativo apresenta caráter híbrido, pois,
além de incluir a representação do ofendido
como condição de procedibilidade para a
persecução penal, apresenta potencial extintivo
da punibilidade, sendo tal alteração passível
de aplicação retroativa por ser mais benéfica
ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador
sobre a aplicação do novo entendimento aos
processos em curso, tem-se que seus efeitos
não podem atingir o ato jurídico perfeito e
acabado (oferecimento da denúncia), de modo
que a retroatividade da representação no
crime de estelionato deve se restringir à fase
policial, não alcançando o processo. Do
contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto
ao estabelecido na nova regra, transformando-
se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
9
Doutrina: Manual de Direito Penal: parte
especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches
Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador:
Editora JusPODIVM, 2020, p. 413. Habeas
corpus não conhecido. (HC 573.093/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe
18/06/2020).
O pleito para proposição de acordo
de não persecução penal, de igual forma, não merece acolhida.
O artigo 28-A, “caput”, do Código
de Processo Penal, determina que a proposta do acordo de não
persecução penal só será admitido se o investigado confessar
informalmente e circunstancialmente a prática do delito sem violência
ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos e desde que
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Pois bem, a soma das penas
mínimas dos delitos imputados aos recorrentes ultrapassa quatro anos, de
modo que incabível a concessão do benefício.
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
10
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE
DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO. QUESTÃO DE ORDEM.
ILICITUDE
DE
PROVAS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INAPLICABILIDADE.
CONCURSO
DE
CRIMES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE
DROGAS COMPROVADA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PENA-
BASE
DEVIDAMENTE
EXASPERADA.
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E
NOCIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
QUESTÃO
DE
ORDEM
INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Apenas se admitem embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP. 2. Devidamente
fundamentado o acórdão embargado, não se
prestam os embargos de declaração à
rediscussão do aresto recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado
do julgamento. 3. As instâncias ordinárias, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
11
exame do acervo probatório dos autos,
concluíram ter havido associação criminosa ao
tráfico, constatando indícios da prática delitiva
em mais de uma oportunidade, além da
atuação ordenada e comum dos recorrentes, de
modo que inviável a revisão do acórdão, nos
termos da Súmula 7/STJ. 4. Relativamente à
alegada ilicitude da prova obtida mediante a
abertura, sem ordem judicial ou sem amparo
legal, de carta, telegrama, pacote ou meio
análogo, além de se tratar de indevida
inovação
recursal,
esta
Corte
possui
entendimento no sentido de ser indispensável
ao conhecimento do recurso especial que
tenham sido debatidas, no acórdão combatido,
as questões trazidas no pedido recursal. 5.
Mesmo que se trate de questão de ordem
pública, é imprescindível que a matéria tenha
sido decidida no v. acórdão impugnado, para
que se configure o prequestionamento (REsp
1.020.855/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ
2/2/09). 6. Vale destacar o entendimento de
que, no caso de concurso de crimes, a pena
considerada para fins de apresentação da
proposta de transação penal (Lei no 9.099, art.
76), será o resultado da soma, no caso de
concurso material, ou a exasperação, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
12
hipótese de concurso formal ou crime
continuado, das penas máximas cominadas ao
delitos. Com efeito, se desse somatório
resultar um período de apenamento superior a
2 (dois) anos, fica afastada a possibilidade de
aplicação do benefício da transação penal.
(HC
29.001/SC,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER, Quinta Turma, DJ 24/11/03). 7.
Tratando-se de concurso material entre os
delitos de tráfico e associação para o tráfico,
aplicável,
por
analogia,
o
referimento
entendimento quanto à aplicação do acordo
de não persecução penal ao delito do art. 35
da
Lei
11.343/06.
8
Fundamentada
a
valoração gravosa das circunstâncias do
crime, em razão da elevada quantidade e
nocividade da droga apreendida, situação que
não
se
mostra
desarrazoada
ou
desproporcional, conforme entendimento desta
Corte. 9. Embargos de declaração rejeitados.
Questão de ordem indeferida. Agravo regimental improvido.” (EDcl no REsp
1853351/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe
04/09/2020).
Ante
o
exposto,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004410-18.2020.8.26.0482 -Voto no 1597
13
provimento ao recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR